Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-73.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600379-73.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600379-
73.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Glauco Rogerio Ghisleri.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.637,00 (dois mil, trezentos reais
e sessenta e um centavos), sendo R$ 237,00 relativos ao recebimento de recursos de fonte vedada,
R$ 400,00 referentes a materiais de campanha doados irregularmente e R$ 2.000,00 devido ao
pagamento em duplicidade dos honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais Final de Glauco
Rogerio Ghisleri, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas - PP, na
Unidade Eleitoral Sertanópolis/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, a análise técnica das
contas identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas,
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), por Glauco Rogério Ghisleri,
no valor de R$ 237,00. Constatou-se que os valores destinados à candidatura de Aleocidio
Balzanelo foram utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente
o prestador das contas e outros candidatos, em contradição com os §§ 1º e 2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre
candidatos somente é permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso,
embora o partido de Glauco Rogério Ghisleri integre a coligação majoritária "Por Amor a
Sertanópolis", juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição
proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições
proporcionais, veda o repasse de tais recursos. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GLAUCO ROGERIO GHISLERI (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GLAUCO ROGERIO GHISLERI VEREADOR
(RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458669
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.590

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600379-
73.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GLAUCO ROGERIO GHISLERI VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
RECORRENTE: GLAUCO ROGERIO GHISLERI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE DOIS ESCRITÓRIOS. AUSÊNCIA
DE
DUPLICIDADE.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
ESTIMÁVEIS
DE
CAMPANHA
MAJORITÁRIA. IRREGULARIDADE. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC PARA CAMPANHA
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Glauco Rogério Ghisleri, candidato eleito ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, contra sentença que desaprovou suas contas de campanha.
1.2 O recorrente insurge-se contra a imputação de irregularidades na contratação de dois escritórios de
advocacia, no recebimento de recursos estimáveis da campanha majoritária e no repasse de recursos do
FEFC para a campanha majoritária.

Num. 44458669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
1.3 Alega o recorrente que não houve pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, mas sim a
contratação de dois escritórios distintos para a prestação de serviços diversos.
1.4 Sustenta que não há irregularidade no repasse de recursos da campanha majoritária para a elaboração de
propaganda casada, por ser filiado ao mesmo partido do candidato a vice-prefeito.
1.5 Aduz que as contas devem ser aprovadas com ressalvas, em face da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
1.6 O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação de dois escritórios de
advocacia, do recebimento de recursos estimáveis da campanha majoritária e do repasse de recursos do
FEFC para a campanha majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não há irregularidade na contratação de dois escritórios de advocacia, pois há prova da prestação efetiva
dos serviços, da sua contratação, do pagamento e foi apresentada a nota fiscal correspondente.
3.2 É irregular o recebimento, por candidato em eleições proporcionais, de recursos estimáveis pagos com
FEFC de partido distinto pela campanha majoritária, por configurar doação de fonte vedada, nos termos do
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em face da proibição de coligações nas eleições
proporcionais.
3.3 Não há irregularidade no repasse de recursos do FEFC por candidato às eleições proporcionais para a
campanha majoritária, pois os recursos são oriundos de partido que integra a coligação.
3.4 Aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
tendo em vista que as irregularidades remanescentes são de valor absoluto ínfimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido.
4.2 Tese de julgamento: "É regular a contratação de dois escritórios de advocacia por candidato, desde que
comprovada a prestação de serviços por cada um deles. É irregular o recebimento de recursos estimáveis
pagos com recursos do FEFC pela campanha majoritária por candidato a cargo proporcional quando são
oriundos de partido diverso daquele a que filiado o donatário, por configurar doação de fonte vedada. É
regular o repasse de recursos do FEFC por candidato a cargo proporcional para a campanha majoritária,
desde que oriundos de partido que integra a coligação. Aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que as irregularidades remanescentes são
de valor ínfimo."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44458669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
STF, ADI 7214/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024.
TRE-PR, REl nº 060074778, rel. Des. Luíz Osório Moraes Panza, publ. 29/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Glauco Rogério Ghisleri nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44320932), com determinação de recolhimento de
R$ 2.637,00 ao Tesouro Nacional, ao fundamento de recebimento de receitas de fonte vedada
(R$ 237,00), materiais de campanha doados irregularmente (R$ 400,00) e pagamento em
duplicidade dos honorários advocatícios (R$ 2.000,00).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44320940), aduzindo, em síntese, que não houve
transferência direta de recursos financeiros vedados e as contratações de advogados não
configuram duplicidade, visto que os escritórios prestaram serviços distintos. Além disso, sustenta
que a utilização de material de campanha compartilhado foi legítima, pois beneficiou candidatos
da mesma coligação majoritária. Assim, pleiteia a aprovação das contas ou, ao menos, sua
aprovação com ressalvas, afastando a obrigação de devolução dos valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44363161).
É o relatório.

Num. 44458669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024 (id.
44258224) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44258227).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a desaprovação de suas contas e a determinação de recolhimento
de valores. Os pedidos de reforma serão apreciados na ordem em que apresentados nas razões.
a) Contratação de dois escritórios de advocacia
Alega o recorrente que juntou os contratos de honorários advocatícios dos dois escritórios,
mostrando que o objeto das contratações era distinto, com uma das bancas "atuando diretamente
na questão de orientação de gastos de campanha, tendo inclusive a atuação direta dos seus
advogados nos autos de prestação de contas", enquanto a outra atuou "na assessoria voltada ao
marketing da campanha".
Argumenta que a própria resolução, no seu artigo 4º, "prevê categorias diversas para a
contratação de serviços de advocacia e contabilidade, elencando o assessoramento e demais
serviços".
Instruiu as razões com declaração do advogado Eduardo Fulgencio Jansen, nas quais afirma ter
prestado consultoria jurídica de campanha, "contemplando consultas sobre condutas durante toda
a campanha, assessoramento de campanha no tocante a divulgação e publicidade, com
aprovação de matérias gráficos, impressos e virtuais, bem como assessoria na questão da
legislação no tocante a impulsionamento", além de um relatório de atendimento pelo mesmo
advogado.
A questão foi assim apreciada no parecer conclusivo:
Houve o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO PROGRESSISTA para dois escritórios de
ADVOCACIA diversos (vide contratos id. 127319785 e 127319786 e relatório id. 127319751),
com o mesmo OBJETO DE CONTRATO, resultando em IRREGULARIDADE decorrente do
pagamento em DUPLICIDADE da mesma despesas (art. 35, §§ 3º a 5º, Res. TSE 23.607/2019),
ensejando DEVOLUÇÃO dos recursos ao TESOURO NACIONAL. O valor representa 11,72%
(onze vírgula setenta e dois porcento) dos recursos do FEFC gastos na campanha sob análise.
Na sentença, esse entendimento foi adotado, sendo considerado que havia identidade de objeto
nos contratos com as duas bancas de advogados, sem maiores aprofundamentos.
O primeiro contrato, firmado com Fulgencio Jansen Sociedade Individual de Advocacia em
16/08/2024 pelo valor de R$ 2.000,00, encontra-se juntado no id. 44320868 e apresenta como
objeto:

Num. 44458669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
O presente instrumento de contrato de prestação de serviços de advocacia tem por objeto
prestar assessoria e consultoria na área do direito eleitoral, como aprovação de material,
aprovação de conteúdo digital, orientações para a campanha, bem como o acompanhamento da
prestação de contas eleitorais.
Por sua vez, o outro contrato, firmado em 16/08/2024 com três Sociedades Individuais de
Advocacia, titularizadas pelos advogados Paulo Manuel Valerio, Marcelo Kazushi Brugin
Matsubara e Gustavo Pereira Coelho Martins, pelo valor global de R$ 1.400,00 (id. 44320867),
apresenta como objeto:
O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviços advocatícios de assessoria
jurídica em matéria eleitoral envolvendo as eleições de 2024, exclusivamente no suporte e
acompanhamento consultivo/orientativo ao contratante em suas demandas de campanha, bem
como em sua prestação de contas até sua efetiva finalização, seja na orientação aos
responsáveis pela movimentação da conta de campanha e contador ou por meio da habilitação,
acompanhamento e intervenções necessárias junto ao SPCE e PJE e orientações contadores e
responsáveis pela gestão de receita e pagamento, nos termos do art. 20, II e art. 35, § 3º, § 4º e
§ 5º da Resolução 23607/19, bem como art. 26, § 4º da Lei 9.504/97.
Chama a atenção, de plano, que ambos os escritórios assumiram a incumbência de acompanhar
a prestação de contas de campanha, mas somente o segundo efetivamente praticou atos
concretos nestes autos.
A declaração do advogado Eduardo Fulgencio Jansen, trazida com as razões, parece esclarecer
parcialmente essa questão, deixando claro que seu papel em relação à campanha do recorrente
foi a de prestar assessoria e consultoria durante a campanha, ao passo que o outro escritório,
aparentemente, tomou a frente das contas.
Independentemente disso, parece suficientemente provado, na minha ótica, que houve efetiva
prestação de serviços por ambas as bancas de advogados. Com isso, não havendo
questionamento quanto à efetiva prestação de serviços, estando comprovada a vinculação com a
campanha (contrato) e a realização do pagamento (nota fiscal), bem como estando rastreado o
caminho do dinheiro desde a conta oficial do candidato até a dos prestadores de serviços, não há
justificativa para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Embora haja indícios de sobreposição contratual e até de cumprimento apenas parcial da avença,
sem redução proporcional dos honorários contratados, tem-se, na espécie, que não há prova, em
sentido estrito, de alguma irregularidade para fins de prestação de contas eleitorais. Eventual
vício, não demonstrado nestes autos, pode ser apurado em autos próprios no foro competente, na
forma do artigo 75 da Resolução TSE 23.607/2019.
De toda forma, a contratação de mais de uma banca de advogados por uma dada candidatura é
muito comum, tratando-se de decisão do candidato que, ressalvada a hipótese de prova de
inexecução contratual ou desvio de finalidade, não se encontra submetida a juízo de valor desta
Especializada. Neste tópico, dou provimento ao recurso para afastar a irregularidade e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
b) Propaganda casada com recursos do FEFC

Num. 44458669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
Alega o recorrente que é filiado ao Partido Progressista - PP, mesmo partido do candidato a vice-
prefeito, Guilherme Hoffmann, de modo que, dada a unicidade da candidatura ao pleito
majoritário, os recursos estimáveis foram regularmente recebidos.
Argumenta que o fato de o candidato a prefeito ser de outra legenda, o PSD, não altera esse fato.
Defende que, no julgamento da ADI 7214, somente se tratou de repasses financeiros, não sendo
enfrentada a questão da propaganda casada. Invoca precedentes do TRE-RJ e do TRE-MA nas
eleições 2022.
Quanto ao tema, constou do parecer conclusivo:
RELATÓRIO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (id. 127319605) informa recebimento
de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) no formato de materiais de propaganda impressos
(ADESIVOS e SANTINHOS) pagos pela Campanha do Prefeito TIDE BALZANELO com
recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, o que é vedado nos termos do art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art.
4º, Res. TSE 23.609/2019, com redação da Resolução TSE 23.731/2024.
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou
seja, um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de
Vereador, são
eleições independentes. O texto regulamentar impõe restrição ao
compartilhamento para candidatos não pertencentes à mesma Agremiação ou Coligação (não
coligados dentro ou fora da circunscrição) ou candidaturas desses mesmos partidos.
Os materiais impressos, nos termos do art. 60, § 6º, Res. TSE 23.607/2019, podem ser
considerados despesas comuns entre Vereador e Prefeito se verificado que confeccionados em
beneficio de ambas candidaturas. Entretanto, ainda assim não se aplicaria ao presente caso a
exceção à regra de compartilhamento prevista no art. 17, § 7º, posto que é exclusiva para
permitir compartilhamento do FEFC dos beneficiários de cotas (gênero e cor) como dispõe o
parágrafo 6º do mesmo artigo, que não é o caso dos DOADORES do recurso, que receberam o
FEFC geral (sem cotas).
De modo que, compartilhar recursos de FEFC de conta de candidatura ao cargo de Prefeito/Vice
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) para pagamento de despesa de candidatos ao
cargo de Vereador do PROGRESSISTAS (PP) gera IRREGULARIDADE, contrariando o
disposto nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se
aplicação irregular dos recursos (FONTE VEDADA PARA OS BENEFICIADOS), sujeitando-se
ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 3º e 9º do art. 17 da
mesma Resolução. O valor representa 0,81% (zero vírgula oitenta e um porcento) dos recursos
do FEFC gastos na campanha sob análise.
Na sentença, o magistrado entendeu que, em relação ao gasto de R$ 1.200,00, como aparecem
na propaganda o recorrente e os candidatos a prefeito e vice-prefeito, o valor da irregularidade
deve ser rateado entre os três, restando R$ 400,00 para o recorrente recolher.
A questão merece análise individualizada, já que uma coisa é a doação oriunda da campanha
majoritária em favor do recorrente e outra a doação do recorrente para a campanha majoritária.
b.1 - Doação da campanha majoritária para o recorrente

Num. 44458669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
Neste subtópico, analisa-se o repasse de recursos estimáveis no importe de R$ 237,00 da
campanha majoritária para o recorrente, candidato a vereador.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

Num. 44458669 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações

Num. 44458669 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."

Num. 44458669 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PP, recebeu doação estimável de materiais de
propaganda (adesivos perfurade e santinhos) pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.
b.2 - Doação do recorrente para a campanha majoritária
Situação distinta é a relativa ao repasse de R$ 1.200,00 do recorrente para a campanha
majoritária.
Seguindo o mesmo raciocínio exposto no subtópico anterior, tem-se que o recorrente recebeu
recursos do FEFC do seu partido, o PP, e os repassou para a coligação majoritária, da qual o PP
fazia parte. Dessa forma, não há irregularidade alguma neste subtópico, pelo que dou provimento
ao recurso para afastar a irregularidade e também a determinação de recolhimento de valores.
c) Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Alega o recorrente que, acolhidas as suas razões, ainda que em parte, haveria a possibilidade de
reapreciação das suas contas para o fim de aprová-las, ainda que com ressalvas.
O recurso prospera, no particular.
Com efeito, afastadas as irregularidades descritas nos itens "a" e "b.2", remanesce como
irregularidade apenas o repasse de R$ 237,00 em receitas estimáveis oriundas do FEFC do PSD
para o recorrente, filiado ao PP, partido não coligado àquele nas eleições proporcionais.
Ocorre que esse valor é diminuto, não sendo capaz de conduzir à desaprovação em face da
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da iterativa
jurisprudência do TSE e também deste Regional:
(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

Num. 44458669 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, publ. 17/03/2021]
(...)
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com ressalvas de contas com irregularidades
formais de valor ínfimo, desde que não comprometam a transparência e a confiabilidade das
contas. Neste sentido, o valor da irregularidade – R$ 743,49 – representa 91,63% dos recursos
arrecadados, mas é nominalmente diminuto, conforme parâmetro de R$ 1.064,10 adotado pelo
TSE como limite para aplicação do princípio da insignificância (TSE, AgR–REspe nº
0601473–67, Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019).
8. Destaca–se que a movimentação financeira foi transparente e regular, com emissão de nota
fiscal para o CNPJ da campanha, afastando qualquer suspeita de desvirtuamento ou
irregularidade grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Diante do exposto, o voto é pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as
contas prestadas por Aldenir Gnass, “Kikão”, relativas às Eleições Municipais de 2024.
(...) [TRE-PR, REl nº 060074778, rel. Des. Luíz Osório Moraes Panza, publ. 29/01/2025]
Em decorrência, sendo diminuta a irregularidade remanescente, é de se dar provimento ao
recurso, neste tópico, para aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas as contas de Anderson Reis
Rodrigues e reduzir o montante a recolher para o Tesouro Nacional de R$ 2.637,0 para R$
237,00, corrigidos.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600379-
73.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 GLAUCO ROGERIO GHISLERI VEREADOR, GLAUCO ROGERIO
GHISLERI - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO

Num. 44458669 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394874000000043402309
Número do documento: 25040818394874000000043402309
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/04/2025 14:33:38
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025